Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-51.2023.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DE REMISSÃO OU OFERECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a representação por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal), atribuído a adolescente. O Juízo de primeiro grau fundamentou a rejeição na ausência de justa causa, considerando a idade do representado à época dos fatos e a inexistência de outros registros infracionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a rejeição liminar da representação, com fundamento na suposta ausência de justa causa, foi legítima, considerando-se a prerrogativa do Ministério Público para oferecer a representação quando entender cabível, bem como a existência de elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ministério Público detém a prerrogativa exclusiva de conceder a remissão extrajudicial ou oferecer representação para apuração de ato infracional, conforme estabelecem os arts. 126, 180 e 182 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
4. A justa causa para a representação está vinculada à existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, independentemente de prova pré-constituída, conforme o § 2o do art. 182 do ECA.
5. No caso concreto, há elementos suficientes para justificar a deflagração do procedimento, incluindo declarações da vítima e depoimentos de testemunhas que apontam para a necessidade de apuração judicial.
6.O magistrado não pode rejeitar a representação sob a alegação de que a remissão seria a medida mais adequada, pois tal juízo compete exclusivamente ao Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O Ministério Público possui discricionariedade para optar pela concessão da remissão extrajudicial ou pelo oferecimento da representação por ato infracional, não cabendo ao Judiciário interferir nessa escolha.
A rejeição liminar da representação por suposta ausência de justa causa somente é cabível quando manifestamente ausentes indícios mínimos de autoria e materialidade.
A existência de elementos indiciários mínimos justifica a instauração do procedimento para apuração do ato infracional, independentemente da idade do representado ou da ausência de registros infracionais anteriores.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 126, 180 e 182; CPP, art. 395, III; CP, art. 217-A, caput. Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1910534, 1712467, 1422258, 1969148, 1892838 do TJDFT.